Tribunal: STJ
Processo: 1013319-38.2016.8.26.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228460 - SP(2025/0306125-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LAIRCE RAMIRO MOYA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOUZA GOMES - SP305767
RECORRENTE
: MILTON RAMIRO
RECORRENTE
: FATIMA APARECIDA RAMIRO
RECORRENTE
: ARTPESCA ARTIGOS PARA PESCA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIZ BASTOS MUSHA - SP351130
HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
RECORRIDO
: MILTON RAMIRO
RECORRIDO
: FATIMA APARECIDA RAMIRO
RECORRIDO
: ARTPESCA ARTIGOS PARA PESCA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIZ BASTOS MUSHA - SP351130
HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
RECORRIDO
: LAIRCE RAMIRO MOYA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOUZA GOMES - SP305767
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE
TRANSIÇÃO.
DO
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
ART. 2028
CC/2002.
PRETENSÃO ANULATÓRIA PRESCRITA.
1. Ação anulatória e indenizatória.
2. “A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3a Turma, foi consolidada
e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação
inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo
ou decenal,
CC/1916,
se regida pelo
razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo,
CC/2002,
prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação
inoficiosa”
, Terceira Turma, DJe
.
(REsp 1.933.685/SP
31/3/2022)
3. O prazo prescricional relativo à pretensão de invalidação de doação
inoficiosa é contado, em regra, a partir do registro do ato jurídico que se
pretende anular.
4. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56657912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 705ac1b5-9a99-4cdd-9f01-ecc7ceed1361

Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:56
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 705ac1b5-9a99-4cdd-9f01-ecc7ceed1361

RECURSO ESPECIAL No 2228460 - SP(2025/0306125-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: LAIRCE RAMIRO MOYA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOUZA GOMES - SP305767
RECORRENTE
: MILTON RAMIRO
RECORRENTE
: FATIMA APARECIDA RAMIRO
RECORRENTE
: ARTPESCA ARTIGOS PARA PESCA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIZ BASTOS MUSHA - SP351130
HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
RECORRIDO
: MILTON RAMIRO
RECORRIDO
: FATIMA APARECIDA RAMIRO
RECORRIDO
: ARTPESCA ARTIGOS PARA PESCA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIZ BASTOS MUSHA - SP351130
HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
RECORRIDO
: LAIRCE RAMIRO MOYA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOUZA GOMES - SP305767
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO.
DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE
TRANSIÇÃO.
DO
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
ART. 2028
CC/2002.
PRETENSÃO ANULATÓRIA PRESCRITA.
1. Ação anulatória e indenizatória.
2. “A jurisprudência desta Corte, em especial desta 3a Turma, foi consolidada
e reafirmada, recentemente, no sentido de que a ação de nulidade de doação
inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida pelo
ou decenal,
CC/1916,
se regida pelo
razão pela qual descabe a tese de ausência de prazo,
CC/2002,
prescricional ou decadencial, para que se questione judicialmente a doação
inoficiosa” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.933.685/SP,
31/3/2022)
3. O prazo prescricional relativo à pretensão de invalidação de doação
inoficiosa é contado, em regra, a partir do registro do ato jurídico que se
pretende anular.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por MILTON RAMIRO e OUTROS,
fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 4/4/2025.
Concluso ao gabinete em: 23/9/2025.
Documento eletrônico VDA54457396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:05
Código de Controle do Documento: 86d27fc5-6b7a-4713-931f-8f498ec01569

“declaratória de nulidade de alteração de contrato social de
Ação:
sociedade limitada c. c. apuração de haveres e indenização por danos materiais” (e-
STJ fl. 1), ajuizada por LAIRCE RAMIRO MOYA em face dos recorrentes.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrida, nos termos da seguinte ementa:

Apelação – Ação declaratória de nulidade de cessão de quotas de sociedade
limitada cumulada com apuração de haveres - Improcedência do pedido, por
ausência de prova da incapacidade mental do cedente das quotas, à época com 71
anos – PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Inocorrência. Requerimento de
expedição de ofício à entidade hospitalar quando já concluída prova pericial
indireta. – Preclusão - Ausência de indicação da pertinência da prova oral - Questão
controvertida eminentemente técnica - MÉRITO - Cedente que já contava com
grandes debilidades de saúde quando da realização da doação - Ocasiões em que
houve relato de rebaixamento da consciência do doador das quotas - Doenças pré-
existentes que deixaram sequelas físicas e neurológicas, conforme constante dos
documentos médicos (laudo indireto que apreciou indícios veementes da situação
precária da saúde do de cujus quando da última internação do de cujus) – Negócios
Jurídicos que devem ser praticados por agentes capazes – Inteligência do artigo 171
do Código Civil – No caso concreto, se verificou fortes indícios da incapacidade do
doador – Doação efetivada 6 dias antes da internação e apenas 16 dias antes do
óbito - Gratuidade processual - Manutentação – Inexistência de qualquer elemento
nos autos que demonstre que a apelante dispõe de patrimônio o suficiente para
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento –
Sucumbência invertida - RECURSO PROVIDO (e-STJ fl. 757)

opostos pelos recorrentes, foram acolhidos,
Embargos de Declaração:
nos termos da seguinte ementa:

Embargos de declaração - Alegação de omissão - Ausência do vício indicado no
acórdão embargado - Preliminar de mérito de decadência afastada na decisão
saneadora, sem apresentação de agravo, nem preliminar em contrarrazões, não
podendo ser alegada a quem poderia ser beneficiada pela mesma - Matéria de
ordem pública, contudo, considerada no caso concreto e não reconhecida pela
turma julgadora - Negócio jurídico que corresponde a uma doação inoficiosa
praticada por doador incapacitado para o ato - Embargos de declaração que, em
primeiro momento, estavam sendo rejeitados - Apresentada divergência parcial do
E. Des. Franco de Godoi, foi acolhida, para reconhecer a ausência de decadência do
pedido declaratório, mas reconhecer a prescrição dos efeitos dela decorrentes,
referentes aos pedidos indenizatórios - Efeitos infringentes aos embargos
declaratórios para reconhecer a prescrição desses pedidos e, por consequência,
alterar de ofício o valor da causa e redistribuir os ônus da sucumbência - Embargos
parcialmente acolhidos para tais fins (e-STJ fl. 870)

após determinação do
Embargos de Declaração opostos pelo recorrido:
STJ de rejulgamento, foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54457396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:05
Código de Controle do Documento: 86d27fc5-6b7a-4713-931f-8f498ec01569

aponta a existência de dissídio jurisprudencial e alega
Recurso especial:
violação dos artigos: 169 e 2.028 do
; e 145, I, e 178, § 9o, V, “c”, do
CC/2002
Defende a tese de que a ação anulatória de doação inoficiosa sujeita-se a
CC/1916.
prazo prescricional de 20 anos (na vigência do
) ou de 10 anos (na vigência
CC/1916
do
), contado a partir do registro do ato que se pretende anular. Aduz que
CC/2002
a pretensão anulatória fundada em incapacidade civil prescreve em quatro anos,
contados da data do óbito. Afirma que o perito não reconheceu a incapacidade do
alienante, na medida em que o laudo apresentado foi inconclusivo quanto à
questão.
É o relatório.
VOTO
1. Do entendimento do STJ
1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que “a
ação de nulidade de doação inoficiosa se submete a prazo vintenário, se regida
pelo
ou decenal, se regida pelo
razão pela qual descabe a tese
CC/1916,
CC/2002,
de ausência de prazo, prescricional ou decadencial, para que se questione
judicialmente a doação inoficiosa” (
Terceira Turma, DJe
REsp 1.933.685/SP,
.
31/3/2022)
2. Quanto ao marco inicial de fluência do prazo, o STJ vem entendendo
que este “deve ser contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende
anular” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.933.685/SP,
31/3/2022)
3. Confiram-se, ainda, acerca do tema, os seguintes julgados:
Terceira Turma, DJe
Terceira
REsp 1.755.379/RJ,
10/10/2019; REsp 1.321.998/RS,
Turma, DJe
e
Terceira Turma, DJe
20/8/2014; REsp 1.049.078/SP,
1/3/2013.
4. No particular, ficou assentado pelo acórdão recorrido que o registro
do ato que se pretende anular ocorreu em
(e-STJ fl. 1211) e que a ação
5/3/1997
foi ajuizada em
(e-STJ fl. 1211). Como não havia transcorrido mais de
20/9/2016
metade do prazo vintenário quando da vigência do
(
), aplica-se
CC/2002 11/1/2003
à hipótese o prazo decenal, segundo a regra do
do
Assim,
art. 2.028
CC/2002.
tendo a ação sido movida depois de ultrapassados 10 anos desde
é de
11/1/2003,
ser decretada a prescrição.
5. A insurgência, portanto, merece acolhida, ficando prejudicadas as
demais questões veiculadas no recurso especial.

Documento eletrônico VDA54457396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:05
Código de Controle do Documento: 86d27fc5-6b7a-4713-931f-8f498ec01569

Forte nessas razões,
ao recurso especial, a fim de
DOU PROVIMENTO
decretar a prescrição da pretensão anulatória. Em razão da alteração da
sucumbência, fixo honorários em favor dos advogados dos recorrentes em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa arbitrado pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54457396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:05
Código de Controle do Documento: 86d27fc5-6b7a-4713-931f-8f498ec01569

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.460 / SP
Número Registro: 2025/0306125-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10133193820168260008
1013319382016826000850000
1013319382016826000850001
1013319382016826000850002 1013319382016826000850003 20210000940642 20220000044446
20220000073648 20220000109458 20220000136767 202300016661
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LAIRCE RAMIRO MOYA
ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOUZA GOMES - SP305767
RECORRENTE : MILTON RAMIRO
RECORRENTE : FATIMA APARECIDA RAMIRO
RECORRENTE : ARTPESCA ARTIGOS PARA PESCA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIZ BASTOS MUSHA - SP351130
HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
RECORRIDO
: MILTON RAMIRO
RECORRIDO
: FATIMA APARECIDA RAMIRO
RECORRIDO
: ARTPESCA ARTIGOS PARA PESCA LTDA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIZ BASTOS MUSHA - SP351130
HENRY TOSHIO KAWAKAMI - SP370558
RECORRIDO
: LAIRCE RAMIRO MOYA
Documento eletrônico VDA56639657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 74322059-af40-4016-bde1-d72a360fe027

ADVOGADO
: ALEX SANDRO SOUZA GOMES - SP305767
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:18
Código de Controle do Documento: 74322059-af40-4016-bde1-d72a360fe027